Tribunal: TJDFT
Processo: 0705308-55.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NÃO CABIMENTO. PENA-BASE E REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo em concurso de agentes e emprego de arma branca, cuja grave ameaça foi empregada logo após a subtração da coisa a fim de assegurar sua detenção.
2. Ainda que não ouvidos os demais envolvidos em Juízo, a testemunha remanescente confirmou os fatos em sede judicial, assim como salientou que os demais abandonaram o centro de recuperação vitimado após o crime temendo as ameaças sofridas pelo apelante, o que reforça a grave ameaça empregada, não havendo que se falar em desclassificação, redução da pena-base ou readequação do regime inicial.
3. Apelação conhecida e não provida.